Tribunal: STF
Processo: HC 104188
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA 
   MANTIDA. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMI-ABERTO. TRÂNSITO EM 
   JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO 
   PROVIDO.

1.	O Juízo da condenação não reconheceu nenhuma 
   circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP). Ao aplicar o 
   regime prisional, fixou o semi-aberto para o início do cumprimento 
   da pena (art. 33, § 2º, alínea b, do CP). Contudo, negou ao réu o 
   direito de apelar em liberdade.
2.	Ao negar o direito de apelar em 
   liberdade asseverou que as circunstâncias objetivas e subjetivas 
   manifestam a periculosidade do agente.
3.	Nisso, há contradição na 
   manutenção da prisão preventiva no regime fechado e a fixação do 
   regime semi-aberto para o início de cumprimento da 
   pena.
4.	Ocorrência de trânsito em julgado da condenação para a 
   acusação. Proibição de reformatio in pejus (art. 617, in fine, 
   CPP).
5.	Agravo regimental provido.